Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709697-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DIEGO ALVES DE SOUSA AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DIEGO ALVES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora a 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o paciente como incurso no art. 349-A do Código Penal, à pena de 7 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto (n. 0738796-96.2023.8.07.0016). A impetrante sustenta a flagrante ilegalidade do ato coator, por não ter desclassificado a conduta para a modalidade tentada, em contrariedade ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, flagrado o agente no momento da revista portando consigo o aparelho telefônico, não há falar em consumação do delito. Pleiteia o conhecimento do writ e a concessão da ordem para desclassificar a conduta para a modalidade tentada. Não foi formulado pedido liminar. Informações em ID 70082419. Parecer da 9a Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 70119221). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) De igual forma, esta Corte de Justiça possui o entendimento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio quando não constatada, de plano, ilegalidade ou teratologia. Confira-se: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. (...) 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1974959, 0705743-07.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado para reformar acórdão proferido por Turma Recursal que manteve sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do habeas corpus como meio processual para impugnar acórdão de Turma Recursal que manteve a pena fixada na sentença, diante da ausência de ilegalidade manifesta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta como substituto de recurso próprio, salvo nas hipóteses em que se constata flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. 4. A fixação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena é matéria sujeita ao livre convencimento motivado do magistrado, inexistindo critério matemático obrigatório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 89, III (RITJDFT); CP, art. 61, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 563.715/RO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/09/2020, DJe 21/09/2020; STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/09/2023, DJe 29/09/2023; TJDFT, Acórdão 1761650, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28/09/2023, PJe 30/09/2023. (Acórdão 1975804, 0753562-71.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) HABEAS CORPUS. (...) IMPOSSIBILIDADE DE USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 2. A condenação pela prática da contravenção penal de exercício ilegal de profissão (art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41) foi devidamente fundamentada na habitualidade da conduta do paciente, comprovada por reiteradas autuações e outros elementos dos autos, conforme acórdão da Turma Recursal. 3. Não há constrangimento ilegal evidente ou decisão teratológica que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1930295, 0733064-51.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que a impetrante se serve da via estreita para pleitear a desclassificação do crime para a modalidade tentada, alegando inobservância do entendimento do STJ. Extrai-se do processo originário (no 0738796-96.2023.8.07.0016) que o réu/ora paciente foi sentenciado e condenado como incurso no art. 349-A do CP, à pena de 7 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto (ID 203034021). Interposto recurso de apelação, a Defesa pleiteou, entre outras teses, a desclassificação para a modalidade tentada, argumentando que o aparelho celular foi encontrado ainda na sala de revistas, portanto antes de ingressar o paciente no estabelecimento prisional (ID 206215924). A Terceira Turma Recursal negou provimento ao apelo, nos seguintes termos (Acórdão no 1936802): Direito penal. Apelação criminal. Porte de aparelho telefônico no interior de estabelecimento prisional. Crime de perigo abstrato. Laudo de eficiência. Desnecessidade. Crime consumado. Materialidade e autoria comprovadas. Tentativa não caracterizada. Condenação mantida. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 349-A do CP (entrada de aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional). O recorrente sustenta a inexistência de provas da materialidade e da autoria e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da tentativa em sua fração máxima (ID 63000515). 1.1. Segundo a denúncia (ID 62993507), o réu, em 16.07.2023, no Centro de Progressão Penitenciária – CPP, SIA, Brasília/DF, ingressou com dois aparelhos celulares, cabo USB, carregador e fone de ouvido no estabelecimento prisional sem autorização legal. Os aparelhos estavam costurados na calça do réu. 1.2. Sem contrarrazões formais (ID 63000517). Parecer pelo desprovimento da apelação (ID 63563784). II. Questão em discussão 2. São duas as questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria para condenação; (ii) verificar se é hipótese de crime tentado. III. Razões de decidir (...) 5. Trata-se de crime consumado, e não tentado, o ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, se o agente é flagrado portando consigo aparelho telefônico, dentro das dependências do presídio, em local destinado à revista de detentos. Precedentes: TJDFT, APCR 07540856920238070016, Relator MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, J. 22.4.2024, Acórdão 1850889; TJDFT, APCR 07359911520198070016, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, J. 26.11.2019, Acórdão 1217960. (...) IV. Dispositivo 7. recurso improvido. 8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 349-A. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1936802, 0738796-96.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Inconformada, a Defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Acórdão no 1964003). Confira-se: Penal. Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sua condenação pelo crime do art. 349-A do CP à pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. A parte embargante alega omissão na manutenção da pena fixada na sentença recorrida, sob argumento de que desfundamentado acórdão embargado. Defende haver contradição no acórdão acerca da tentativa, sob argumento de que o réu foi flagrado com os equipamentos ainda durante a revista, motivo pelo qual o crime não teria se consumado. Aduz violação dos arts. 5o, caput e § 2o, da Constituição Federal por suposta ofensa ao princípio da subsidiariedade (ID 65903744). (...) Quanto à alegação de contradição acerca da tentativa, o acórdão está assim fundamentado: “Trata-se de crime consumado, e não tentado, o ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, se o agente é flagrado portando consigo aparelho telefônico, dentro das dependências do presídio, em local destinado à revista de detentos”. (...) A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. IV. Dispositivo Embargos rejeitados. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485. Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1964003, 0738796-96.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) Da leitura atenta das ementas, percebe-se que a autoridade apontada como coatora expôs os motivos para a condenação do paciente e da impossibilidade de desclassificação para a modalidade tentada, tendo enfrentado a matéria de forma fundamentada. Diante disso, não obstante a existência de precedentes em sentido contrário, tanto no âmbito desta Corte, quanto no STJ (AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023), não há falar em teratologia ou ilegalidade flagrante, porquanto expostas a contento as razões do convencimento do julgador, sobretudo quando apoiado em julgados semelhantes. A propósito: (...) 8. Ademais, é consumado, e não tentado, o crime de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, se o agente é flagrado portando consigo aparelho telefônico dentro das dependências do presídio, em local destinado à revista de detentos. Confira-se o seguinte julgado: “Da mesma forma, inviável o acolhimento da tentativa, uma vez que o procedimento de revista é realizado no interior do presídio, antes do ingresso nas celas. Sendo assim, ao ingressar com o aparelho celular no presídio, consumou-se o delito contra a administração da justiça, sendo irrelevante que a apreensão tenha ocorrido durante a revista ou no interior das celas” (Acórdão 1366549, 07544498020198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021) 9. Precedente recente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1799321. Processo 0739885-91.2022.8.07.0016. Relator: DANIEL FELIPE MACHADO. 3a Turma Recursal. Data de Julgamento: 11/12/2023. Publicado no PJe : 09/01/2024. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1850889, 0754085-69.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.) (...) V. O art. 349-A do Código Penal tipifica crime formal e de perigo abstrato, a mostrar-se desnecessária a aferição de resultado naturalístico e, consequentemente, a realização de perícia nos aparelhos de comunicação móvel apreendidos em posse dos recorrentes. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão n. 1156662, DJE 14.3.2019; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1115155, DJE 10.8.2018; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1171738, DJE 20.5.2019. VI. A apreensão de celulares e aparelhos similares ocorrida durante a revista pessoal prévia ao reingresso a estabelecimento prisional não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que crime de favorecimento real em presídio (CP, Art. 349-A) se consuma quando há o efetivo ingresso do sujeito ativo à prisão. No caso concreto, a abordagem aos recorrentes se deu quando os autores do fato já se encontravam no interior do Centro de Progressão Penitenciária (em local reservado exclusivamente para a revista pessoal dos detentos), momento em que a infração penal, portanto, se consumou. Insubsistentes, pois, os pleitos com vistas ao reconhecimento de crime impossível (por ineficácia absoluta do meio) e de tentativa (CP, Art. 14, II). (...) VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. (Acórdão 1217960, 0735991-15.2019.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJe: 28/11/2019.) Por todo o exposto, não resta caracterizada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a admissão do presente writ. Convém lembrar a redação conferida à Súmula no 640 do STF, no sentido de que: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Logo, também por esse viés, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de recurso extraordinário – e, repita-se, inexistindo excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus – deve o pedido ser formulado em sede própria. Diante do exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator